Tribunal: TJSP
Processo: 2015498-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO QUE NÃO FOI AFASTADO PELO MAGISTRADO, SOB O ARGUMENTO DA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. A cautela da espera do trânsito em julgado da decisão do IRDR para somente após afastar o sobrestamento do processo é para gerar economia e celeridade.
AGRAVO NÃO PROVIDO.